Tribunal: TJMT
Processo: 1014624-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014624-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NELSON SANTOS PEREIRA - CPF: 486.702.519-49 (AGRAVADO), PAULO MUCIO SANTOS PEREIRA - CPF: 366.260.829-49 (AGRAVADO), NELSON PUIG DE MELLO - CPF: 004.344.779-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO GARÇAS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL
–
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE CUNHO PECUNIÁRIO E IMEDIATA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA NEGADO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

3. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, por ele proposta, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência (id. 136935169, págs. 58/65).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Relatório Técnico n. PRODES 0045-2021, emitido pelo Centro de Apoio à Execução Ambiental do órgão ministerial e o Auto de Infração n. 21203410, lavrado pela Polícia Militar de Proteção Ambiental, além dos registros gráficos, são documentos hábeis a gerar a presunção de veracidade de suas afirmações, ainda que em uma análise perfunctória.

Aduz que o Juízo singular não poderia desprezar as provas produzidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE – que comprovam a ocorrência de desmatamento na propriedade rural dos Agravados.

Salienta que o uso das imagens de satélite, como prova do ilícito ambiental, é válido, e que a medida de indisponibilidade de bens deve ser deferida, para que seja assegurada a reparação dos danos causados ao meio ambiente.

Assevera que há a necessidade de suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais, já que são medidas previstas na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e serve para desestimular a prática de novos ilícitos.

O pedido de efeito ativo foi indeferido em parte.
(id. 96888482)

As contrarrazões não foram apresentadas, certidão de decurso de prazo, id. 160176163

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso. Id.

162057164.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, por ele proposta, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência.

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravante manejou a Ação Civil Pública, em face do Agravado, por suposto dano ambiental, consistente no desmatamento ilegal de 785,9049 hectares na propriedade rural dos Recorridos, sem autorização do órgão ambiental competente.

Conforme se infere dos autos o Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, n. 21203410, indica “dano grave” decorrente do desmatamento de grande extensão, entre os anos de 2015 e 2019, sem autorização do órgão competente.

Dessarte, analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, em sua totalidade, não foram preenchidos, haja vista que, como bem observado pelo Magistrado singular, neste momento processual, as medidas requeridas, aparentemente, são desarrazoáveis, senão vejamos:

Apesar de evidente a probabilidade do direito, o pedido liminar não deve ser integralmente deferido, pois, em relação a algumas das medidas pleiteadas, não se faz presente o perigo de dano.

O requerimento para que seja
oficiado o Cartório de Registro de
Imóveis desta Comarca requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do Requerido e a
inscrição da presente Ação Civil Pública
(
item 3.2.5, idêntico ao 3.2.8),
é medida que se mostra pertinente, isso porque, a averbação pretendida mostra-se necessária para que eventualmente terceiros interessados na aquisição do imóvel em questão tenham conhecimento da situação, porquanto, se ao final houver condenação, a obrigação de reparar os danos ambientais tornar-se-á obrigação
propter rem,
que seguirá com os imóveis independente do futuro proprietário ter sido ou não o causador do dano. Mas o comprador não poderá alegar boa-fé. Além do mais, referida medida também tem o condão de assegurar o resultado útil do processo, por ser geralmente o imóvel rural suficiente para o pagamento de eventual indenização, até porque a obrigação de reparar, repita-se, é
propter rem
.

As medidas inibitórias relativas ao
embargo/interdição judicial

(itens 3.1.1 e 3.1.2),
por ora, não são imprescindíveis e nem se mostram razoáveis, porquanto, desde a lavratura do auto de infração e termo de embargo/interdição pela Secretária Estadual do Meio Ambiente (SEMA), não houve qualquer notícia de que o Requerido descumpriu o ato administrativo, tampouco há informações de que a área desmatada ilegalmente está sendo explorada economicamente.

Outrossim, as medidas de
(i)
suspensão do acesso da parte requerida a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito (item 3.2.7);
(ii)
incentivos e benefícios concedidos pelo poder público
(3.2.10); (iii) indisponibilidade de
bens, via expedição de ofícios ao Bacenjud/Sisbajud, Renajud, Anoreg, Junta Comercial, INDEA (itens 3.2.6 a 3.2.6),

apresentam-se, nesta fase sumária, medidas excessivas

e podem ocasionar
dano inverso
, devendo ser aplicada somente caso as medidas anteriores não surtam efeitos de proteção esperados.

4. Isso posto,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
para determinar a
expedição de ofício
ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, requisitando
cópia da matrícula
do imóvel degradado, de propriedade do demandado, localizado neste Município, bem como a
inscrição da presente Ação Civil Pública na referida matrícula
, para que se dê conhecimento a terceiros; e
Intimação dos Requerido
s para, absterem-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

(id. 72884955, autos de origem).

Veja-se,
in casu,
para o deferimento da antecipação da tutela é necessária a presença dos requisitos autorizadores, de modo que a constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Assim, analisando a documentação carreada aos autos verifica-se a necessidade de se formar um convencimento robusto, por meio da regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

Demais disso, entendo que na hipótese dos autos evidencia-se o
periculum in mora
em relação à necessidade da adoção imediata de medidas atinentes à recomposição do ambiente degradado, face ao prejuízo concreto decorrente do desequilíbrio ambiental, e, por conseguinte, dos danos irreparáveis ou de difícil reparação à flora e fauna.

De outro lado, os pedidos de,
(i)
suspensão do acesso da parte requerida a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito (item 3.2.7);
(ii)
incentivos e benefícios concedidos pelo poder público
(3.2.10); (iii) indisponibilidade de
bens, via expedição de ofícios ao Bacenjud/Sisbajud, Renajud, Anoreg, Junta Comercial, INDEA (itens 3.2.6 a 3.2.6), não pode, desde logo, ser deferido, eis que, além de o perigo de dano não ser presumido nas ações ambientais, em contraponto às de improbidade administrativa, não há evidências de dilapidação patrimonial ou qualquer outro ato do Agravado tendente a frustrar eventual execução das outras medidas impostas.

É cediço que o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Assim, conquanto o Recorrente alegue a ocorrência do ilícito ambiental, a análise dos pontos controvertidos no processo, demandam dilação probatória, de sorte que o efeito ativo deve ser indeferido.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos, a ensejar a total concessão da liminar postulada, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023